Tribunal: TJPA
Processo: 0815494-89.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815494-89.2025.8.14.0401

APELANTE: RONALD PATRICK FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, impugnando a credibilidade dos depoimentos policiais e invocando os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, bem como, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena-base por alegada ausência de fundamentação idônea. A condenação decorre da apreensão de 79,3 gramas de Cannabis sativa L., acondicionadas em quatro invólucros plásticos, encontradas em posse do acusado durante abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e sustentar a condenação; e (II) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a revisão da pena-base ou o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atesta a natureza ilícita da substância apreendida e sua quantidade.

4.

A autoria é demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

5.

Os depoimentos de policiais militares constituem meio de prova idôneo para fundamentar decreto condenatório quando prestados no exercício regular da função pública e corroborados pelo conjunto probatório, inexistindo elementos que indiquem má-fé ou intenção de incriminação indevida.

6.

A versão defensiva de que a droga teria sido implantada pelos agentes policiais permanece isolada e desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar a prova acusatória produzida.

7.

A quantidade da droga apreendida, seu acondicionamento em quatro invólucros e as circunstâncias da abordagem evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese de posse para consumo próprio.

8.

A pena-base foi fixada no mínimo legal previsto para o delito, inexistindo utilidade prática ou interesse recursal para revisão das circunstâncias judiciais que não resultaram em exasperação da reprimenda.

9.

A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida com fundamento em condenação penal transitada em julgado anteriormente sofrida pelo réu.

10.

A reincidência impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os depoimentos de policiais militares prestados sob o contraditório e corroborados por outros elementos probatórios são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2.

A apreensão de droga fracionada, aliada à quantidade e às circunstâncias da abordagem, constitui elemento apto a demonstrar a destinação mercantil do entorpecente.

3.

Não há interesse recursal na revisão da pena-base quando esta é fixada no mínimo legal sem qualquer exasperação decorrente das circunstâncias judiciais.

4.

A reincidência afasta a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, I. CP, art. 61, I. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.441.097/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 04.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0815494-89.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RECORRENTE: RONALD PATRICK FERREIRA DA SILVA

DEFESA: SIMONE DO SOCORRO FIGUEIREDO GOMES - OAB/PA 7.570

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por RONALD PATRICK FERREIRA DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 08.08.2025, por volta das 16h45min, na Passagem Santa Catarina, Bairro da Sacramenta, em Belém, o Recorrente foi abordado por policiais militares, ocasião em que foi encontrada, em mochila vermelha que portava, a substância entorpecente Cannabis sativa L. (maconha), na quantidade de 79,3g, acondicionada em quatro invólucros plásticos, constando ainda narrativa de resistência à prisão e fuga momentânea, com posterior recaptura. ID 31971615.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 15.09.2025. ID 31971630

A sentença foi proferida em 04.11.2025 (ID 31971666), fixando pena-base no mínimo legal (05 anos e 500 dias-multa), reconhecendo a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), majorando em 1/6 (10 meses e 83 dias-multa), afastando a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343.2006, e estabelecendo regime inicial fechado, bem como mantendo a custódia cautelar e negando o direito de apelar em liberdade.

Em suas razões recursais (ID 35063401), a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de fundamentação concreta na dosimetria, com impugnação às circunstâncias judiciais valoradas, postulando a reforma da pena-base, bem como veicula pretensão absolutória por insuficiência de provas, com questionamento da credibilidade dos depoimentos policiais e invocação dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
; ao final, requer o provimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 36035952), refutando os argumentos defensivos, sustentando que a materialidade encontra respaldo no auto de apreensão e no laudo toxicológico definitivo, e que a autoria se evidencia pelo conjunto probatório coligido sob o crivo do contraditório, pugnando, ao final, pelo conhecimento e total improvimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (ID 36906786) pelo não conhecimento do recurso, apontando ausência de interesse recursal quanto à dosimetria (porquanto a pena-base já teria sido fixada no mínimo legal) e ausência de dialeticidade quanto ao pedido absolutório, concluindo pela inadmissibilidade do apelo.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação foi interposto por RONALD PATRICK FERREIRA DA SILVA, por intermédio de defesa técnica constituída, sendo tempestivo e adequado à espécie, nos termos do art. 593, inciso I, do CPP.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso em seus regulares termos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares específicas aptas a obstar o exame do mérito, razão pela qual passo à análise das teses recursais.

III. MÉRITO

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que, no dia 08 de agosto de 2025, por volta das 16h45min, na Passagem Santa Catarina, Bairro da Sacramenta, nesta capital, o Recorrente foi flagrado por policiais militares trazendo consigo, para fins de mercancia ilícita, 79,3 gramas de Cannabis Sativa L., acondicionadas em quatro embrulhos plásticos transparentes, conforme laudo pericial definitivo, incidindo, assim, nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente como incurso no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

O Recorrente, em suas razões, pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena-base, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea quanto às circunstâncias judiciais.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006

Materialidade e autoria

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou tratar-se de 79,3 gramas de Cannabis Sativa L., substância de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que realizaram a abordagem, senão vejamos:

ARILSON CHARLES DE SOUZA GOMES, policial militar, narrou que, no dia do fato, realizava patrulhamento pelo bairro da Sacramenta quando avistou o denunciado à altura da Rua Santa Catarina. Que este mudou de lado na via, momento em que realizaram a abordagem e encontraram em posse do acusado quatro papelotes de “maconha” e cinco munições, dentro de uma bolsa vermelha. Que o réu não dirigia motocicleta, estava a pé. Que nunca havia detido o acusado. Que o denunciado resistiu à detenção e fez-se necessário o uso de algemas. Que este conseguiu se desvencilhar da equipe e empreendeu fuga, adentrando uma residência e tentando pular um muro, sofrendo algumas lesões. Que foi alcançado, detido novamente e conduzido à delegacia da Sacramenta. Que não foi até a casa do denunciado. Que três equipes policiais participaram da diligência.

No mesmo sentido, são as declarações de DANIEL CARDOSO COSTA, policial militar, declarando que realizou abordagem enquanto o acusado caminhava pela rua. Que encontrou entorpecentes fracionados na posse deste. Que o denunciado empreendeu fuga no momento de sua detenção, chegando a adentrar algumas casas do entorno. Que foi recapturado por outro membro do destacamento policial. Que nunca havia detido o réu antes. Que o denunciado estava a pé e não dirigindo motocicleta.

No que concerne à insurgência defensiva quanto à credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares, cumpre assentar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que tais declarações, quando colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revestem-se de plena validade probatória, notadamente quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Com efeito, não há qualquer presunção de suspeição quanto à palavra de agentes públicos no exercício regular de suas funções. Ao contrário, seus relatos gozam de presunção relativa de legitimidade, sobretudo quando inexistem indícios de má-fé, animosidade ou intuito de incriminar injustamente o Recorrente.

Exige-se, evidentemente, que tais declarações encontrem respaldo no conjunto probatório, não podendo subsistir isoladamente quando dissociadas dos demais elementos de convicção — o que não se verifica na hipótese em exame.

Nesse contexto, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que o depoimento de policiais militares constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar decreto condenatório, desde que harmônico, coerente e corroborado por outros elementos dos autos, entendimento que se amolda perfeitamente ao caso concreto, em que as narrativas dos agentes públicos se mostraram convergentes quanto à dinâmica da abordagem, à apreensão da substância entorpecente e às circunstâncias indicativas da destinação mercantil da droga.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A palavra dos policiais, corroborada por provas materiais, é considerada suficiente para embasar a condenação, não havendo indícios de inidoneidade
.

(...)”

(STJ - AREsp: 2441097 SP 2023/0308290-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

A versão apresentada pelo Recorrente em juízo, no sentido de que a droga teria sido “plantada” pelos policiais, permaneceu isolada e desprovida de qualquer elemento probatório minimamente idôneo a infirmar a robustez dos relatos testemunhais, os quais se mostraram coerentes entre si e com os demais elementos objetivos constantes dos autos.

Ademais, a forma de acondicionamento da substância, fracionada em quatro invólucros, aliada à quantidade apreendida (79,3g de maconha) e às circunstâncias da abordagem, evidencia a destinação mercantil do entorpecente, não se tratando de mera posse para consumo pessoal.

Nesse contexto, não há falar em insuficiência probatória. Ao contrário, o acervo probatório é coeso e suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, deve ser mantida a condenação do Recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal previsto para o delito de tráfico de drogas.

Embora o Juízo de origem tenha consignado considerações acerca da culpabilidade e das circunstâncias do crime, é inequívoco que não houve qualquer exasperação na primeira fase da dosimetria, tendo a pena-base sido estabelecida no piso cominado abstratamente ao tipo penal.

Não há interesse recursal útil na revisão da pena-base, uma vez que fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência, elevando-se a pena em 1/6, circunstância devidamente fundamentada com base em condenação transitada em julgado anteriormente sofrida pelo Recorrente, não havendo insurgência específica e fundamentada capaz de infirmar tal conclusão.

Inviável, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, porquanto o Recorrente é reincidente, circunstância que afasta, por si só, o preenchimento dos requisitos legais.

Desse modo, a dosimetria foi realizada em estrita observância ao critério trifásico e aos parâmetros legais, não se constatando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ensejar reparo.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à pena-base fixada no mínimo legal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026